Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706270-75.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADA: CAROLINA MENDONÇA DA GAMA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão (ID 50666482) desta Presidência que não conheceu do agravo no recurso extraordinário por ele interposto. Sustenta, em apertada síntese, que não houve a correta observância à sistemática da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 837.311 (Tema 784). Nesse sentido, requer a remessa dos autos ao STF. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. A recalcitrância da agravante, uma vez mais, não merece acolhida. Com efeito, o signatário do presente agravo interno interpôs sucessivos apelos contra a mesma decisão judicial (IDs 41169862 e 53209940), que, todavia, não possuem o condão de alterar a marcha processual imposta pelo Código de Processo Civil, a qual é de conhecimento cogente dos operadores do direito, voltando o processo no tempo com vistas a se permitir a correção de eventuais desídias em prejuízo da parte contrária. Importante pontuar que a observância ao rito dos repetitivos já foi cumprida, conforme se verifica da decisão de ID 34960261, tendo sido objeto de agravo interno, cujo provimento foi negado, como se pode observar da decisão de ID 39221445, proferida pelo Conselho da Magistratura desta Corte de Justiça. Assim, a atitude da agravante se mostra desproporcional e desarrazoada, denotando a hipótese elencada no artigo 80, incisos I, IV, V e VI, do CPC, razão pela qual, com base no artigo 81 do referido diploma legal, aplico à ora recorrente multa pela litigância de má-fé no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno. À Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 50666482. Feito, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014